Tribunal: TJMT
Processo: 1023833-43.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023833-43.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Efeitos, Transporte Terrestre, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELADO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. ÔNIBUS INTERESTADUAIS. IRREGULARIDADES. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, movida em desfavor da Expresso São Luiz Ltda., visando à condenação da empresa ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 400.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o cumprimento posterior das exigências legais pelo recorrido afasta a caracterização de dano moral coletivo, à luz dos princípios de proteção ao consumidor e da presunção de veracidade dos atos administrativos do PROCON.

III. Razões de decidir

3.

Comprovou-se que a Expresso São Luiz Ltda. sanou as irregularidades apontadas pela fiscalização do PROCON antes do ajuizamento da ação, conforme autos de constatação e laudos de inspeção técnica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condiciona a caracterização do dano moral coletivo à demonstração de lesão grave a valores fundamentais da sociedade, o que não restou evidenciado nos autos, uma vez que as inconformidades apontadas foram sanadas antes da ação.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"Para a configuração do dano moral coletivo, é imprescindível a demonstração de lesão significativa aos valores fundamentais da sociedade e ao bem-estar coletivo, o que não se verifica quando as irregularidades são corrigidas pela empresa antes do ajuizamento da ação, evidenciando o cumprimento das exigências administrativas."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; 170, V; CDC, arts. 6º, VI; 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.502.967/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.08.2018 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação civil pública movida em face de
Expresso São Luiz Ltda.
, onde se pleiteava a condenação da empresa ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de que esta contraria princípios constitucionais de proteção ao consumidor e desconsidera a presunção de veracidade dos atos administrativos do PROCON.

Alega que as práticas abusivas da empresa configuram dano moral coletivo, não obstante o cumprimento posterior das exigências pela requerida, e que a indenização visa não apenas à reparação, mas também ao caráter pedagógico e dissuasório das práticas lesivas aos consumidores.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Em contrarrazões, a
Expresso São Luiz Ltda.
defende a manutenção da sentença, afirmando que todas as exigências legais foram devidamente cumpridas, conforme comprovado nos autos, e que não há dano moral coletivo a ser indenizado, já que não foi demonstrada lesão grave aos consumidores ou prejuízo significativo à moralidade coletiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do seu Procurador de Justiça, Dr. José Antonio Borges Pereira, opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que em que pese o magistrado de primeiro grau
“tenha julgado os pedidos acima descritos improcedentes, cabe destacar que, não obstante o fato da requerida cumprir os requisitos solicitados pela Resolução nº4.130/2013 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a Resolução nº157/2004 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) e o Código de Defesa do Consumidor, conforme consta nos documentos acostados aos autos em 2020, restou comprovado pelo Ministério Público a existência das diversas inconformidades no ano de 2018, fato este incontestável” – sic.
198664656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A presente demanda teve início com a instauração de Inquérito Civil pelo Ministério Público, em 5 de novembro de 2018, com base em relatórios de fiscalização emitidos pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor – PROCON, os quais apontaram diversas irregularidades nos veículos da empresa ré.

Dentre as inconformidades, destacou-se a ausência de extintores de incêndio dentro do prazo de validade, a falta de identificação da categoria dos veículos nas laterais externas e a não disponibilização de serviços prometidos, como som, televisão e Wi-Fi.

Com base nessas irregularidades, o Ministério Público pleiteou, entre outras medidas, que a empresa fosse obrigada a regularizar as infrações apontadas e fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 400.000,00, pelos prejuízos causados à coletividade de consumidores.

Ocorre que, a prova documental produzida pela Expresso São Luiz Ltda, ora apelada, especialmente o
Auto de Constatação
nº 01-2020.03.022

e os
Laudos de Inspeção Técnica
– LIT nº 100362 e nº 047849 emitidos pela ANTT,
comprovam de maneira clara e objetiva
que a empresa corrigiu as irregularidades inicialmente identificadas,
encontrando-se em

conformidade com as Resoluções nº 4.130/2013 da ANTT e nº 157/2004 do CONTRAN
, além das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito
aos argumentos do Ministério Público no sentido de que os critérios somente foram cumpridos no curso do processo
, é importante registrar que
a ação civil pública foi ajuizada em 10 de novembro de 2020
.

Ademais, o procedimento administrativo conduzido perante a Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor do Município de Rondonópolis, que instrui a inicial, traz no Id. 184563184 o mencionado Auto de Constatação nº 01-2020.03.022, datado de 20 de julho de 2020, o qual revela que a apelada já se encontrava apta desde a sua avaliação pelo órgão consumerista.

Portanto, não há como concluir de modo diverso do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que a ré não infringiu normas legais e, assim, não violou direitos dos consumidores no período em que a ação foi intentada.

Até porque, conforme assinalado pela sentença, a ausência de elementos probatórios que demonstrem o abalo moral coletivo efetivo impede a configuração do dano moral, sobretudo quando as irregularidades foram sanadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DANO MORAL COLETIVO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja possível mediante o móvel processual utilizado, em um primeiro momento, estabelecer parâmetros para posterior liquidação e isso inclui a quantificação efetivamente, no caso concreto, insuficiente o quadro probatório ora analisado para a condenação da instituição. 2.
“Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável”
(STJ, REsp n. 1.502.967/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018). 3
. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada, considerando o molde exigido para a espécie, lesividade ao bem jurídico coletivo capaz de desbordar as raias do individual
. 4. Recurso não provido. (TJ-MT 00006609020118110045 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/09/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024